Tribunal: TJSP
Processo: 1021279-75.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000451465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021279-75.2014.8.26.0053/50002, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é embargado JOSIEL DA SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021279-75.2014.8.26.0053/50002
2
Embargos
de
Declaração
n°
1021279-75.2014.8.26.0053/50002
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargada: Josiel da Silva dos Santos
Comarca: São Paulo
Vara: 5a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16675)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que manteve a decisão anteriormente proferida, porquanto nos termos do
art. 1.040 do CPC/15, escorreitos os critérios de juros e correção monetária,
à luz da tese assentada no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905
do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF), com a observação
de que se deve ler IPCA-E onde consta IPCA.

Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão, bem como para prequestionamento, ao alegar que esta E. Corte
deixou de examinar capítulo do recurso extraordinário afeta à legalidade da
contratação dos soldados temporários, que merece ser submetida à análise
do E. STF, diante do julgamento da ADI 4173/DF.
Embargos tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021279-75.2014.8.26.0053/50002
3
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Os autos foram devolvidos a esta C. Câmara para
juízo de retratação, em virtude do julgamento, do REsp no 1.495.146/MG
(Tema 905 do A. STJ) e no RE no 870.947/SE (Tema 810 do E. STF), conforme
despachos do Presidente da Seção de Direito Público (fls. 239, 241/243 e
244/245) e nesses termos foi reanalisado o caso, à luz do art. 1.040 do CPC,
sendo descabido, no contexto dos autos, o reexame do mérito, como
pretende a parte embargante.
Destarte, inexiste a omissão aduzida.
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da parte recorrente com o julgamento, contudo não
visam à integração do julgado para saneamento de vícios, mas veiculam tão-
somente propósito infringente buscando questionar, por via oblíqua, a
correção do pronunciamento, bem como têm por finalidade o
prequestionamento da matéria com vistas à interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, o que resta viabilizado, desde já, nos termos do
acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1021279-75.2014.8.26.0053/50002
4
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator